Tribunal: STF
Processo: ARE 1481169
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-14
Data de publicação: 2024-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO DE AME TIPO III. RESSARCIMENTO. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES. NECESSIDADE DE A UNIÃO COMPOR A LIDE. RESSALVA A POSICIONAMENTO PESSOAL QUANTO À REGULAR APLICAÇÃO DO TEMA RG Nº 793. APLICAÇÃO INDISTINTA DA SUSPENSÃO PELO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234. ADOÇÃO DOS PARÂMETROS PREVISTOS NA ORIENTAÇÃO PROVISÓRIA ATÉ DECISÃO FINAL PELO PLENÁRIO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À CORTE DE ORIGEM.



    1. Trata-se de agravo contra decisão de negativa de admissibilidade de recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Regional Federal da 3ª Região, assim ementado:  



    “AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.021, § 3º DO NCPC. REITERAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. - A vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo. - Se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. - Agravo interno desprovido.” (e-doc. 8, p. 8). 



    2. Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 12).



    3. No recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta que “há ofensa direta aos artigos 196 e 198 da Constituição Federal, bem como à tese vinculante firmada no tema 793 de repercussão geral” (e-doc. 14, p. 6).



    3.1. Argumenta que “não se trata o v. acórdão recorrido de medida liminar (provisória), mas sim de decisão final quanto à definição de competência, o que afasta a incidência da Súmula 735 do STF” (e-doc. 14, p. 8).



    3.2. Ressalta que “há pronunciamentos de Ministros do STF, em sede de Reclamações, determinando que se aguarde o julgamento de feitos sobre medicamentos incorporados ao Grupo 1A do CEAF até definição do Tema 1.234 de repercussão geral” (e-doc. 14, p. 11).



    4. O recurso extraordinário foi inadmitido por desafiar “o entendimento cristalizado na Súmula 279 do C. STF” (e-doc. 16, p. 2).



    É o relatório.  



    Decido.  



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido expostos no voto condutor:



“RELATÓRIO



Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO, contra a decisão monocrática prolatada nos seguintes termos: 



    ‘Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DE SÃO PAULO em face de decisão que, nos autos de ação ajuizada por HENRIQUE PONTES LOPES visando o fornecimento de medicamento de alto custo (processo nº 5007343-38.2021.403.6100), excluiu a União Federal da lide, reconheceu a incompetência da Justiça Federal para julgar o feito, e determinou o retorno dos autos à Justiça Estadual Comum para conhecimento e julgamento do pedido.



    O Estado agravante requer que a União Federal seja mantida no polo passivo da demanda, com consequente processamento e julgamento do pleito na Justiça Federal, aduzindo, em resumo, a incompetência do juízo estadual para julgar o feito, por se tratar de medicamento de alto custo, cujo financiamento e fornecimento são de responsabilidade da União; a existência de responsabilidade solidária entre os entes da federação nas demandas relativas à saúde; que o medicamento postulado não se encontra incorporado à lista de dispensação do SUS, para o caso dos autos; e, ainda, incompetência do Juízo Estadual para direcionar o cumprimento de eventual decisão à União. 



    Distribuído o recurso à minha relatoria, proferi decisão indeferindo o pedido de efeito suspensivo, determinado ainda a intimação da parte agravada para resposta (Id 201553826), a qual, embora intimada, deixou transcorrer in albis o prazo para manifestação. 



    Manifestando-se nos presentes autos, o Ministério Público Federal ofertou parecer pelo não provimento do agravo de instrumento (Id 251703626). 



    É o relatório. 



    Decido. 



    De início, cumpre explicitar que o art. 932, IV e V do CPC de 2015 confere poderes ao Relator para, monocraticamente, negar e dar provimento a recursos. 



    Ademais, é importante clarificar que, apesar de as alíneas dos referidos dispositivos elencarem hipóteses em que o Relator pode exercer esse poder, o entendimento da melhor doutrina é no sentido de que o mencionado rol é meramente exemplificativo. 



    Manifestando esse entendimento, asseveram Marinoni, Arenhart e Mitidiero: 



    (...)



    Os mesmos autores, em outra obra, explicam ainda que '"a alusão do legislador a súmulas ou a casos repetitivos constitui apenas um indício - não necessário e não suficiente - a respeito da existência ou não de precedentes sobre a questão que deve ser decidida. O que interessa para incidência do art. 932, IV, a e b, CPC, é que exista precedente sobre a matéria - que pode ou não estar subjacente a súmulas e pode ou não decorrer do julgamento de recursos repetitivos" ("Novo Código de Processo Civil comentado", 3ª e., São Paulo, RT, 2017, p. 1014, grifos nossos)



    Também Hermes Zaneti Jr. posiciona-se pela não taxatividade do elenco do art. 932, incisos IV e V (Poderes do Relator e Precedentes no CPC/2015: perfil analítico do art. 932, IV e V, in "A nova aplicação da jurisprudência e precedentes no CPC/2015: estudos em homenagem à professora Teresa Arruda Alvim", Dierle José Coelho Nunes, São Paulo, RT, 2017, pp. 525-544). 



    Nessa linha, o STJ, antes mesmo da entrada em vigor do CPC/2015, aprovou a Súmula 568 com o seguinte teor: "O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema". Veja-se que a expressão entendimento dominante aponta para a não taxatividade do rol em comento. 



    Além disso, uma vez que a decisão singular do relator é recorrível por meio de agravo interno (art. 1.021, caput, CPC/15), não fica prejudicado o princípio da colegialidade, pois a Turma pode ser provocada a se manifestar por meio do referido recurso. Nesse sentido:



    (...)



    Assim, passo a proferir decisão monocrática, com fulcro no artigo 932, IV e V do Código de Processo Civil de 2015.



    Não merece acolhimento a insurgência do agravante.



    Ao analisar o pedido de efeito suspensivo nos presentes autos, foi proferida a seguinte decisão, cujas razões são adotadas como fundamento para decidir, in verbis:



    “(...)



    Nos termos do art. 1.019, do CPC/2015, “o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”



    Neste caso, em sede de cognição sumária, é de se manter a decisão agravada, nos termos da fundamentação a seguir declinada. 



    Pois bem. Consoante entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, restou pacificado entendimento no sentido da existência de responsabilidade solidária entre a União, os Estados-Membros e os Municípios quanto ao funcionamento do Sistema Único de Saúde – SUS, possuindo qualquer desses Entes da Federação, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda na qual se pretende o fornecimento de medicamentos ou de tratamentos médicos. 



    Aludido entendimento foi reafirmado pelo C. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 855.178, em sede de Repercussão Geral, Tema 793, de Relatoria do Em. Ministro Luiz Fux (DJe de 16/03/2015), oportunidade em que o Plenário da Suprema Corte decidiu que “O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” 



    Além disso, julgando os embargos de declaração opostos em face do acórdão extraído do citado recurso excepcional, em 23/05/2019, o Supremo Tribunal Federal firmou a seguinte tese da repercussão geral (Tema 793): “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”, restando ainda estabelecido que a obrigatoriedade da presença da União Federal no polo passivo da ação ocorre somente quando se tratar de pedido de medicamento sem registro na ANVISA. Veja-se a propósito, a ementa resultante do mencionado julgamento:



    (...)



    Nessa esteira, conclui-se que, de acordo com a orientação firmada pelo STF, o direcionamento no tocante cumprimento da obrigação, considerada, para tanto, a responsabilidade pelo seu financiamento, não acarreta obrigatoriamente a inclusão da União Federal no polo passivo da ação, não sendo caso de litisconsórcio passivo necessário, mas sim de litisconsórcio facultativo, em que, diante da responsabilidade solidária quanto à prestação do direito à saúde, o polo passivo da demanda pode ser composto por qualquer dos entes federados.



    No mesmo sentido, julgados da Suprema Corte, assim ementado:



    (...)



    Por outro lado, de acordo com o art. 275, do Código Civil, em se cuidando de responsabilidade solidária, “o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.” 



    Dessa forma, recaindo a responsabilidade pelo fornecimento dos serviços de saúde sobre todos os entes federativos, evidente a possibilidade de ajuizamento da ação em que se busca medicamento, como na hipótese, em face da União Federal, do Estado-Membro e do Município em que domiciliado o requerente, ou, apenas em face de um deles, nos termos do art. 113, do NCPC (correspondente ao art. 46, do CPC/73).



    E, no caso, se a parte autora moveu a ação apenas contra o Estado, exercendo assim seu direito de ação nos termos da previsão normativa aplicável, não cabe ao juízo determinar a inclusão dos demais entes federativos. O eventual cumprimento da ordem judicial, se concedida, será direcionado a quem de direito em cumprimento da ordem, segundo as atribuições de cada ente no sistema único de saúde, sem qualquer prejuízo. 



    Acresça-se ainda que o decisum impugnado foi proferido pelo Juízo Federal competente para decidir pelo afastamento de interesse jurídico da União Federal na lide, sendo aplicável ao caso o disposto na Súmula 150 do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “Compete à Justiça Federal decidir sobre a existência de interesse jurídico que justifique a presença, no processo, da União, suas autarquias ou empresas públicas.” 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. 



    Comunique-se ao Juízo a quo. Dê a Subsecretaria cumprimento ao disposto no art. 1.019, inc. II, do CPC. 



    Publique-se. Intimem-se.”



    Dessa forma, é de ser mantida a r. decisão agravada.



    Por fim, anoto que eventuais outros argumentos trazidos nos autos ficam superados e não são suficientes para modificar a conclusão baseada nos fundamentos ora expostos.



    Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo de instrumento, restando mantidas a razões constantes da decisão supratranscrita.



    Publique-se. Intime-se.



    Decorrido o prazo para recurso, observadas as formalidades legais, baixem os autos à Vara de origem.” 



    Sem contrarrazões ao recurso. 



    É o relatório do essencial.



    VOTO



Mantenho a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos. 



Ressalto que a vedação insculpida no art. 1.021, §3º do CPC/15 contrapõe-se ao dever processual estabelecido no §1º do mesmo dispositivo, que determina: 



Art. 1.021. (...) § 1o Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 



Assim, se a parte agravante apenas reitera os argumentos ofertados na peça anterior, sem atacar com objetividade e clareza os pontos trazidos na decisão que ora se objurga, com fundamentos novos e capazes de infirmar a conclusão ali manifestada, decerto não há que se falar em dever do julgador de trazer novéis razões para rebater alegações genéricas ou repetidas, que já foram amplamente discutidas. 



Diante do exposto, voto por negar provimento ao agravo interno. 



É como voto.“ (e-doc. 8, p. 1-7).



    6. Considerando a reiteração de entendimento, até então, pacífico da jurisprudência do STF no sentido da solidariedade dos entes administrativos no pleito de fornecimento de medicamentos/insumos, não havendo, pois, o litisconsórcio passivo necessário de qualquer outro ente político além daquele acionado pelo cidadão, distingui o caso daquele a ser debatido por esta Corte no Tema RG nº 1.234 (RE nº 1.366.243-RG/SC), no qual será decidido sobre “a obrigatoriedade de a União constar do polo passivo de lide que verse sobre a obtenção de medicamento ou tratamento não incorporado nas políticas públicas do SUS, embora registrado pela Anvisa”.



    7. Não me descuro, ademais, das orientações proferidas pelo e. Ministro Gilmar Mendes, Relator do RE nº 1.366.243-RG/SC, que determinou a suspensão nacional dos processos relacionados ao tema e, ainda, em sede de tutela provisória incidental, exarou orientações sobre ambos os casos aos Juízos de 1º e 2º Graus, isto é, tanto em relação a medicamentos padronizados pelo SUS (em princípio, submetidos à tese do Tema RG nº 793) como em relação àqueles ainda não insertos (próprios, então, do Tema RG nº 1.234). 



    8. Meu entendimento sobre essas orientações, dessarte, é o de que, neste Pretório Excelso, a aplicação da tese da solidariedade dos entes administrativos chancelada no Tema RG nº 793 — repito, em reafirmação de jurisprudência anterior — continuaria em pleno vigor, ainda que com interpretações distintas dos eminentes Pares desta Casa. 



    9. Nada obstante, a experiência colhida em recentes julgamentos virtuais na Segunda Turma mostrou que o anseio da maioria dos membros do órgão é o de suspender o julgamento desses processos, relativos, indistintamente, à dispensação de medicamentos pelo Estado, até a definição do Tema RG nº 1.234. 



    10. Isso considerado, com fundamento no princípio da colegialidade, ressalvo, ao menos por ora, meu entendimento sobre a miríade de processos que reputo, unicamente, afetos à questão debatida no Tema RG nº 793, para prestigiar a solução acolhida pela maioria da Segunda Turma, consistente na devolução dos autos à Corte de origem para aguardar o pronunciamento do Plenário desta Suprema Corte em vindoura assentada, ocasião em que apreciará o Tema RG nº 1.234.



    11. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO SEM PADRONIZAÇÃO NO SUS, MAS COM REGISTRO NA ANVISA. ORIENTAÇÕES CONSTANTES NO RE Nº 1.366.243-RG-TPI-REF/SC; TEMA RG Nº 1.234: ADOÇÃO NO CASO. (...).”



    (RE nº 1.338.906-AgR-EDv-AgR/RS, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Red. do Acórdão Min. André Mendonça, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 24/08/2023).



    “EMENTA: Embargos de declaração em agravo regimental em recurso extraordinário. Matéria com repercussão geral reconhecida. Anulação do acórdão embargado e da decisão monocrática anteriormente proferida. Devolução dos autos à origem para os fins do art. 1.036 e seguintes do CPC. 1. O Plenário da Corte concluiu, em sessão realizada por meio eletrônico, pela existência da repercussão geral da matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário. O assunto corresponde ao Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o RE nº 1.366.243/SC, o qual discute a ‘[l]egitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS’. Em 12/4/23, o Ministro Gilmar Mendes determinou a suspensão nacional do processamento dos recursos extraordinários que cuidam da questão envolvendo o Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, inclusive dos feitos nos quais se discute a aplicação do Tema nº 793 da Repercussão Geral, até o julgamento definitivo do mérito do RE nº 1.366.243 (Tema nº 1.234). Em 17/4/23, o Ministro Gilmar Mendes deferiu, em parte, pedido incidental de tutela provisória formulado pelo CONPEG para estabelecer que, até o julgamento definitivo do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, a atuação do Poder Judiciário fosse regida por alguns parâmetros. Essa decisão foi referendada pelo Plenário do STF. 2. Ambas as Turmas da Corte já decidiram adotar, para os embargos de declaração nos quais se impugnam acórdãos proferidos em processos que tratam de matérias com repercussão geral já reconhecida pelo STF, o procedimento de anular os acórdãos embargados e devolver os autos à origem para a aplicação da sistemática da repercussão geral, devendo ser observadas, in casu, a suspensão nacional e a tutela provisória incidental deferidas pelo Relator. Devem ser mantidos os efeitos de eventual medida liminar deferida na origem. 3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes.”



    (RE nº 1.417.450-AgR-ED/MS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 22/08/2023, p. 12/09/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. FÁRMACO NÃO PADRONIZADO PARA A MOLÉSTIA DA PARTE AUTORA. TEMA 1234 DA REPERCUSSÃO GERAL. DETERMINADA A SUSPENSÃO NACIONAL DO PROCESSAMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS QUE VERSEM SOBRE A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO DA DEMANDA. SOBRESTAMENTO DO FEITO. 1. O caso enquadra-se dentre aqueles que devem ter seu processamento suspenso, nos termos da decisão proferida pelo i. Relator do RE 1.366.243-RG, até o julgamento definitivo do feito submetido à sistemática da repercussão geral, a fim de evitar a manutenção do quadro de insegurança e o risco de decisões conflitantes e em desacordo com o caminho que vem sendo construído por essa Corte no que concerne à adequada hermenêutica das disposições constitucionais relativas ao direito à saúde. 2. Agravo regimental provido, para o sobrestamento do recurso extraordinário, com remessa ao Tribunal a quo, para as providências cabíveis.”



    (ARE nº 1.379.446-AgR/PR, Rel. Min. Rosa Weber, Red. do Acórdão Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/08/2023, p. 25/09/2023).  



    12. Ante o exposto, determino a devolução dos autos ao Tribunal Regional Federal da 3ª Região, com fundamento no art. 1.035, § 5º, do CPC, e na decisão do RE nº 1.366.243-RG-TPI-Ref/SC, para que aguarde o julgamento do Tema RG nº 1.234, exercendo eventual juízo de retratação após o trânsito em julgado do referido paradigma.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator